Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4670 - Desenho Industrial
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804801-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA PROVISÓRIA. UTILIZAÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA RETORNÁVEL DE USO EXCLUSIVO. REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL NO INPI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, constata-se que o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109. Por sua vez,
é certo que a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

3.

Presente ainda o perigo de dano ao uso privativo da agravada, pela utilização dos garrafões de água por outras empresas, já que desenvolveu o seu modelo específico de garrafão e optou por ficar de fora do sistema intercambiário para individualizar de forma mais contundente a sua marca. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO S. A. contra a decisão proferida na ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos (proc. nº 0800315-67.2019.8.14.0097), que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, demanda movida por IARA FABRICAÇÃO DE ÁGUA ENVASADA LTDA – EPP em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
No caso concreto em questão, conforme o CERTIFICADO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL (BR 302015005797-1), anexado no evento Num. 9341646 - Pág. 1, garantiu à autora a exclusividade do desenho industrial dos seus garrafões de água mineral.

De outra sorte, conforme a prova pré-constituída anexada (evento Num. 9341649), com referência à ATA NOTARIAL DE NARRATIVA DE FATO, ilustrada com fotografias de um dos garrafões da demandante com o lacre e adesivo da requerida, demonstra a violação da exclusividade da qual é detentora a primeira.

Tal situação pode inclusive gerar prejuízos ao próprio consumidor, pois, corre o risco de ser enganado achando que está levando um produto, quando na verdade se trata de outro, o que, por si só, já demonstra a necessidade da medida de urgência.

Por fim, no caso da retirada dos vasilhames da autora do mercado, trata-se de prática de concorrência desleal, e que deve ser coibida.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, na íntegra, conforme consta no relatório desta decisão, alterando apenas o valor da multa diária para R$ 1.000, 00 (mil reais).”

2 - Designo audiência de conciliação para o dia 16 de junho de 2019, às 09hs.

3 - Cite-se e intime-se.”

O agravante alega, em suas razões, a necessidade de reforma da decisão dada a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, posto que inexiste documento nos autos que comprove o frequente envasamento de água mineral “Estrela D’alva” em garrafões de suposto uso exclusivo da “Água da Terra”, conforme alega, afastando terminantemente a hipótese de risco à atividade empresarial da Agravada e, consequentemente, o
Periculum in Mora
.

Afirma que a agravada apresentou apenas foto de um único garrafão, sendo que tal vasilhame possivelmente foi adquirido por um distribuidor, sobre o qual o recorrente não teria como informar sua procedência. Argumenta ainda que o Tribunal Pleno deste E. Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade (proc. 0801915-94.2017.8.14.0000), suspendeu, em sede de liminar, a eficácia do art. 7º da Lei estadual nº 8.461/2017, o qual vedava que as empresas do ramo envasassem água em embalagem de uso exclusivo de outra envasadora, estando, dessa maneira, refutada a tese utilizada na decisão proferida pelo juízo a quo. Além disso, sustenta que a determinação dada pelo juiz de primeiro grau acaba por configurar fidelização forçada do consumidor, pois seria obrigado a adquirir produto sempre do mesmo fornecedor em detrimento da sua liberdade de escolha, sem contar que a restrição ao mercado de água mineral imposta pela proibição de intercâmbio de garrafões criaria cenário anticoncorrencial, haja vista que o êxito das vendas seria obtido pela empresa que possuísse maior capacidade de produção de vasilhames e não por aquela que distribuísse água mineral de melhor qualidade.

Em decisão de ID 1842047, por entender estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 1926691).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 03 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência determinando que a ora agravante se abstivesse de envasar e comercializar seu produto (água) nos garrafões retornáveis e de uso exclusivo da agravada, bem como deixasse de retirar do mercado os garrafões retornáveis de uso exclusivo da autora vazios, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Alega o recorrente a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência ou não de vedação à utilização de garrafões de envase de água mineral da empresa agravada, os quais possuem marca em alto relevo com a expressão “NOSSA ÁGUA” e desenho industrial devidamente registrado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o número BR 302015005797-1, válido até 18/12/2025, que em tese seria de uso exclusivo da agravada.

Neste ponto, em que pese em análise perfunctória ter deferido o efeito suspensivo requerido pelo agravante, revejo o meu posicionamento e, em análise exauriente do recurso, verifico estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência em benefício da autora, não merecendo reparos a decisão agravada.

Isto, na medida em que apesar de o artigo 7º da Lei Estadual nº. 8.461/2017, que prevê a proibição para que as empresas desse ramo envasem água em garrafões produzidos para uso restrito de outra envasadora, se encontrar com seus efeitos suspensos em razão da decisão liminar prolatada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. 0801915-94.2017.8.14.0000), é certa a existência de normatização federal sobre o assunto que corrobora a probabilidade do direito autoral. Vejamos.

Na hipótese em tela, constata-se que, de fato, o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109, abaixo transcritos:

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Como se verifica, diante da disposição legal retro transcrita e da apresentação do registro válido do desenho industrial (ID 1913626 – pág. 49 a 58), não sobra margem para a discussão no que tange a eventual flexibilização do direito da agravada no que pertine a sua exclusividade na utilização do design e da marca “Nossa Água”, que se encontram presentes nos garrafões objeto de discussão. Diferentemente do alegado pela agravante, a aposição de rótulo e lacre de marca diversa no garrafão, em que pese tornar a primeira vista fácil a identificação da marca adquirida, não tem o condão, em princípio, de descaracterizar a propriedade industrial sobre o garrafão envasado e superar a vedação de utilização por outrem.

Por sua vez, ainda que a exclusividade de uso dos garrafões de água possa causar transtornos à comercialização por seus concorrentes e ao sistema intercambiável, é certo que a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT

[1]
admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Neste sentido vem entendendo os Tribunais pátrios, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL QUE SERIA INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REGISTRO DE FRASCO DE ÁGUA MINERAL COM "DESIGN" DIFERENCIADO NO INPI (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. ARTIGO 109 DA LEI N. 9.279, DE 14.5.1996. GARANTIA AO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELANTE QUE NÃO PODE REALIZAR A COLETA DOS RECIPIENTES DE USO EXCLUSIVO DA APELADA E NEM MESMO O ENVASAMENTO DE ÁGUA MINERAL COM APOSIÇÃO DE SUA MARCA. COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ARTIGO 461, "CAPUT" E §§ 3º, 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VALOR ARBITRADO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO, SENDO ADEQUADO PARA COIBIR O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 01151417620148240020 Criciúma 0115141-76.2014.8.24.0020, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 21/09/2017, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS DE ÁGUA DE 20L. MARCA EM ALTO-RELEVO. DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA MARCA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravada se abstenha de envasar água mineral em embalagens retornáveis de propriedade da autora, que possui logomarca em alto relevo, sob pena de aplicação de multa diária. Ressalta-se que a norma contida na ABNT NBR 14.222/2005 especifica dois sistemas de acondicionamento de embalagens: 1) Sistema retornável intercambiável e, 2) Embalagem retornável de envase exclusivo. Com efeito, o sistema adotado pela agravante, de aplicar rótulos de sua marca comercial sobre a marca registrada gravada em alto relevo nas bombonas de propriedade e uso exclusivo da empresa autora-agravada, escondendo-a, implica, ainda que em cognitio summaria, em infração aos artigos 190, II e 195, VIII, da Lei n. º 9. 279/1996. Sendo que a Lei Marcaria admite a busca da tutela jurisdicional do Estado para além da responsabilização criminal em seu artigo 207º, o que se busca na ação originária. Essa prática restou reconhecida através do Inquérito Policial nº 1788/2018/100421-A (Oc. 8124/2018/100421) da 1ª Delegacia de Polícia de Alvorada/RS, onde restou registrado sic: ?resultaram em apreensão significativa de bombonas de uso exclusivo e de rótulos em forma de gota, utilizados para camuflar a marca em relevo da Vida Leve?, bem como indiciados os representantes legais da agravante e outra empresa pelas práticas dos crimes contra registro de marca, concorrência desleal previstos na Lei de Propriedade Industrial nos seguintes. Ademais, em que pesem os argumentos da parte agravante, destaca-se que a utilização de garrafões retornáveis de uso exclusivo da agravada, com sua marca registrada neles gravada em alto relevo não torna o consumidor cativo na medida em que este pode adquirir em reposição qualquer marca de água mineral, mesmo que seja possuidor de garrafão retornável de uso exclusivo, pois a envasadora que se utiliza dessas embalagens garante a sua troca em caso de recebimento na reposição pelas distribuidoras. Não ocorrendo nenhuma dificuldade. Assim, se o consumidor solicitar reposição de água mineral a uma distribuidora e receber um garrafão de uso exclusivo VIDA LEVE (da agravada), e na próxima reposição optar por adquirir água mineral da marca ITACOLOMY (da agravante), embora tenha o risco de receber um garrafão de uso exclusivo da agravada (com sua marca registrada gravada em alto relevo) açambarcado pela agravante, nenhum óbice terá na substituição do garrafão de uso exclusivo VIDA LEVE por garrafão intercambiável ITACOLOMY na medida em que a agravada tem o compromisso de substituir imediatamente os seus garrafões recebidos por garrafões intercambiáveis, seja pelas distribuidoras seja pelas envasadoras. Sendo importante gizar que essa substituição de garrafões de uso exclusivo recebidos em reposições é prática conhecida pelo mercado (a exemplo dos botijões de gás), inclusive pela agravante a qual se optar, basta encaminhar à agravada os garrafões de uso exclusivo que açambarca para tê-los substituídos por garrafões intercambiáveis, não havendo que se falar em venda casada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 70082094509, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-11-2019)

(TJ-RS - AI: 70082094509 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS PET DE 20 LITROS, COM MARCA EM ALTO-RELEVO E EXPRESSÃO "USO EXCLUSIVO OURO FINO" POR OUTRAS EMPRESAS DE ENVASE DE ÁGUA MINERAL - IMPOSSIBILIDADE - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO - PRÁTICA QUE ACARRETA ÔNUS ÀQUELA QUE BUSCA O APERFEIÇOAMENTO E BUSCA DE IDENTIDADE VISUAL DO SEU VASILHAME - LIBERDADE DO CONSUMIDOR DE TROCAR QUALQUER GARRAFÃO POR QUALQUER MARCA NA DISTRIBUIDORA - PERMUTA QUE PODERÁ OCORRER ENTRE AS EMPRESAS DE ENVASE, AO ALVEDRIO DELAS - PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETARÁ RESERVA DE MERCADO OU CONCORRÊNCIA DESLEAL - PREVISÃO NORMATIVA DA ABNT NBR 14.222/05 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ Nº 15.227/2006 QUE PERMITIA A LIVRE CIRCULAÇÃO DO RECIPIENTE POR EMPRESA CONCORRENTE INTEGRALMENTE REVOGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 15.744/2007 A QUAL NADA DISPÕE SOBRE O TEMA - OPÇÃO PELO PRESTÍGIO DO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO PRODUTO - AUMENTO DO CUSTO DAQUELA QUE UTILIZA SOMENTE DO SEU GALÃO COM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DO SEU PADRÃO DE QUALIDADE - JUSTIFICATIVA HÁBIL A PERMITIR QUE SOMENTE ELA DELE FAÇA O REUSO - DEMANDAS EM APENSO COM PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PRATA DA SERRA PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. [TJPR - 7ª C.Cível - AC - 963331-8 - Campo Largo - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Unânime - pub. em 07.07.2015]”

Desta forma, entendo restar demonstrada a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo de dano ao seu uso privativo pela utilização dos garrafões de água por outras empresas, já que desenvolveu o seu modelo específico de garrafão e optou por ficar de fora do sistema intercambiário para individualizar de forma mais contundente a sua marca.

Por fim, no que tange a alegação da agravante de que o uso exclusivo do garrafão implicaria em violação ao direito dos consumidores, transcrevo trecho do parecer exarado pelo ilustre representante do parquet no proc. nº. 0801915-94.2017.8.14.0000, no qual se manifestou desfavorável a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 8.461/2017, por ser esclarecedor no sentido de ser devida transparência e informação ao consumidor acerca do produto que está adquirindo:

Diante deste quadro, portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade material em relação à Lei Estadual nº 8.461/2017, alterada pela Lei nº. 8.516/2017, considerando que o intuito da lei é a ampliação do rol protetivo da defesa do consumidor quanto à devida transparência e informando acerca da água que consome, partindo de uma análise constitucional deste direito como direito fundamental, ao qual se impõe a vedação ao retrocesso de seu núcleo essencial, daí porque a presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente.

Por todo o exposto, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por proibir, por ora, a agravante de usar, envasar, comercializar seu produto nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da agravada, com a logomarca em alto relevo “NOSSA ÁGUA”, ou retirá-los do mercado.

Feitas estas considerações, e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25/08/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
NBR nº 14.222 – ABNT: 3 Termos e Definições: Para efeitos deste documento aplicam-se os seguintes termos e definições: 3.1 sistema retornável intercambiável: sistema de acondicionamento em que a embalagem, com características que permitem seu intercâmbio e engarrafamento por diferentes empresas, é reutilizada sucessivamente para o mesmo fim, sendo que, ao iniciar cada ciclo de uso, a embalagem é submetida a uma inspeção visual e a higienização antes do acondicionamento do produto; 3.2 embalagem retornável de envase exclusivo: embalagem de uso exclusivo da empresa engarrafadora detentora da logomarca contida no garrafão e que não faz

parte do sistema retornável intercambiável.

Belém, 25/08/2020